Tribunal: STF
Processo: RHC 135120
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia denunciou o recorrente ante a prática do crime do artigo 216-A (assédio sexual) do Código Penal. O Pleno do Tribunal de Justiça recebeu a peça acusatória – processo nº 15394-47.2014.805.0000. 
    O recorrente busca, no campo precário e efêmero, seja determinada a suspensão do curso do processo-crime. No mérito, postula o trancamento da ação, considerada a falta de justa causa e a existência de nulidades em procedimento de investigação.
    O pedido de implemento de liminar não chegou a ser examinado.
    A Primeira Turma, em 6 de dezembro de 2016, no habeas corpus nº 133.513, no qual versados idênticos pedido e causa de pedir aos deste recurso, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência, Relator, em acórdão assim sintetizado:
    INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUTORIZAÇÃO. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não prevê a necessidade de remessa dos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para julgamento, no caso de suposto cometimento de crime por membro do Ministério Público, para fins de prosseguimento da investigação. 
    INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. O exercício do direito de defesa na fase pré-processual compreende o direito do investigado de ser assistido por advogado, com a possibilidade de manter-se silente, e requerer a produção de provas, não contemplando a necessidade de prévia intimação para participação nos atos investigatórios. 
    AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA – REPRESENTAÇÃO – FORMA ESPECIAL – DESCABIMENTO. Não se exige forma especial para a representação, sendo suficiente a inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de que os ofensores sejam processados criminalmente. 
    AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO. Fundamentada a ação penal em acervo obtido a partir de declarações das vítimas, respaldadas em depoimentos de testemunhas, surge presente o suporte probatório mínimo da imputação. 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, dizendo-o reiteração do habeas de nº 133.513, cuja matéria de fundo foi apreciada pelo Colegiado.
    Este recurso foi protocolado em 18 de junho de 2016, ou seja, antes do julgamento do mérito da impetração. Ambos estão voltados contra acórdão formalizado, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 326.170.
    2. A Primeira Turma, ao examinar o habeas de nº 133.513, com objeto idêntico ao deste recurso, indeferiu a ordem, assentando ausente nulidade a ser reconhecida.
    Ante a análise da matéria de fundo, tem-se o prejuízo do recurso ordinário em habeas corpus.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator